Tribunal: TJPA
Processo: 0820329-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9558 - Administração judicial
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820329-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: PRONTO NET LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve a decisão de processamento da recuperação judicial de Pronto Net Ltda - EPP. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado por suposta ausência de análise detalhada sobre a ocultação de "grupo econômico de fato" e o descumprimento de requisitos formais do art. 51 da Lei nº 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não acolher a tese de inépcia da petição inicial da recuperação judicial por suposta ocultação de grupo societário e insuficiência documental, ou se a matéria foi devidamente enfrentada conforme os limites da cognição sumária da fase de processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta expressamente o ponto controvertido, tendo o acórdão embargado consignado que a análise inicial do processamento da recuperação judicial é pautada por um juízo de delibação formal, e que a alegação de existência de grupo econômico não restou comprovada de plano, devendo ser apurada na fase de instrução processual sob fiscalização do Administrador Judicial.

5. O descontentamento com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de aclaratórios com o fim de conferir efeitos infringentes, quando os fundamentos da decisão são suficientes e coerentes com a tese jurídica adotada pela Turma Julgadora.

6. Admite-se o prequestionamento ficto (art. 1.025, CPC) mediante a mera suscitação da matéria nos embargos, ainda que rejeitados, desde que os tribunais superiores considerem existente o vício apontado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

8. Tese de julgamento: "A discordância quanto à interpretação jurídica dada pelo órgão julgador ou quanto à análise probatória não caracteriza omissão, sendo inviável a utilização de embargos de declaração para fins de rediscussão de mérito."

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 14ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/05/2026 e encerramento às 14h do dia 18/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra o v. Acórdão (Id. 32251633) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que confirmou o processamento da Recuperação Judicial da empresa
PRONTO NET LTDA - EPP.

Em suas razões recursais (Id. 33104303)
, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que esta Turma não teria enfrentado especificamente a tese de ocultação de "grupo econômico de fato" com a empresa Supridados Tecnologia em Informática Ltda.

Aduz que tal omissão viola o art. 51, inciso II, alínea 'e' e VIII da Lei nº 11.101/2005. Pugna pelo acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento e pela atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão.

Instada, a
Embargada apresentou contrarrazões (Id. 33732972)
, alegando a inexistência de vícios e o caráter meramente protelatório do recurso, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada.

Vieram aos autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR,
DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso em tela, a Embargante alega omissão quanto à análise da existência de grupo econômico. Todavia, compulsando o v. Acórdão embargado (Id. 32251633), verifica-se que a questão foi expressamente abordada no item 4 das Razões de Decidir, bem como na Tese de Julgamento (item 6):

“4. A decisão monocrática detalhou que os requisitos legais foram atendidos (...).
A alegação de insuficiência de documentos e a existência de grupo econômico não foram comprovadas de forma conclusiva, devendo ser analisadas mais detalhadamente na fase subsequente do processo.
”

E ainda, na tese firmada:

“6. Tese de julgamento: 'O deferimento do processamento da recuperação judicial exige
apenas a verificação formal
dos documentos elencados no art. 51 da Lei nº 11.101/2005, sendo inaplicável, neste momento, a análise da viabilidade econômica da empresa.'”

O julgado foi claro ao estabelecer que, para o deferimento do
processamento
(fase de delibação), basta o cumprimento formal dos requisitos do art. 51. A existência ou não de grupo econômico de fato é matéria que demanda dilação probatória e deve ser dirimida durante a instrução da recuperação judicial, sob o crivo do Administrador Judicial e dos credores, não impedindo o início do processo se os documentos apresentados foram considerados suficientes pelo juízo de origem.

Dessa forma, não há vício a ser sanado. O tribunal não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Quanto ao
prequestionamento
, é cediço que o art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as instâncias superiores considerem existentes os erros ou omissões.

Por fim, resta evidente o caráter infringente da medida, buscando a rediscussão do mérito recursal, via para a qual os Embargos de Declaração não se prestam.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

É o voto.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 19/05/2026